Tribunal: STF
Processo: RE 85451
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
CUSTAS. FIXAÇÃO NO CASO DE SUCUMBENCIA PARCIAL. SE O PRÓPRIO JUIZ,
AO FIXAR O PERCENTUAL RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS,
CONSIDEROU O FATO DA EXISTÊNCIA DE SUCUMBENCIA PARCIAL, NÃO PODERIA
DEIXAR DE FAZE-LO QUANTO AS CUSTAS, PARA O FIM DE DETERMINAR A SUA
INCIDENCIA PROPORCIONAL, SEM OFENDER A PARTE FINAL DO ART. 59 DO
VELHO CPC.
RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.